Tribunal: TJDFT
Processo: 0711076-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESCISÃO. COMODATO VERBAL. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO. BEFEITORIAS. PROVA DOS GASTOS. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. FINALIDADE. FORÇAR A DESOCUPAÇÃO. ABUSO DE DIREITO. ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O reconhecimento de que o imóvel objeto de reintegração de posse foi dado em comodato não incorre em julgamento extra petita, pois, tanto a questão possessória, quanto o pedido de indenização por benfeitorias foram enfrentados dentro dos limites objetivos da pretensão inicial.
2. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
5. Para a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15, o caráter protelatório dos embargos de declaração deve ser manifesto, conforme entendimento consolidado do c. STJ, o que não se configura pela mera ausência do vício apontado no recurso integrativo.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.